Tribunal: TJSP
Processo: 1038951-40.2018.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à execução fiscal - Multa por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos. 1) Cobrança de multa - Lei Municipal no 11.262/2012 revogada pela Lei Municipal no 11.781/2015 - Auto de infração lavrado antes da revogação - Multa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à execução fiscal - Multa por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos. 1) Cobrança de multa - Lei Municipal no 11.262/2012 revogada pela Lei Municipal no 11.781/2015 - Auto de infração lavrado antes da revogação - Multa mantida - Impossibilidade de retroação de lei mais benéfica - Multa de natureza administrativa. 2) Alegação de que a Lei Municipal afronta disposição de Lei Federal afastada - Assunto de interesse local - Precedentes do STF. 3) Impugnação do valor da multa - Alegação de desproporcionalidade afastada, ante o porte da instituição financeira - A punição deve ser aplicada de modo a evitar a reiteração da infração. Sentença reformada - Recursos providos.